Tribunal: TJSP
Processo: 1007416-93.2019.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PROGRAMA "UNIESP PAGA" – FIES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. Afastamento. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. Ocorrência. Instituição financeira que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente demanda, pois atuou na qualidade de mero agente financeiro gestor do Fundo

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PROGRAMA "UNIESP PAGA" – FIES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. Afastamento. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. Ocorrência. Instituição financeira que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente demanda, pois atuou na qualidade de mero agente financeiro gestor do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) no contrato de financiamento estudantil – FIES. MÉRITO. Improcedência da ação. Apelo da autora. Participação de programa social da instituição de ensino por meio do qual ela se comprometia a pagar, desde que atendidos determinados requisitos, débito relativo a contrato de financiamento estudantil firmado pelo aluno com o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), representado pelo Banco do Brasil S/A. Cumprimento das cláusulas contratuais. Expressão "excelência acadêmica" (cláusula 3.2) cujo conceito é subjetivo. Cláusula que deve ser interpretada de maneira mais favorável à consumidora. Realização de atividades sociais prevista na cláusula 3.3 que restou demonstrada. Autora que comprovou participação do ENADE (cláusula 3.4). Cumprimento das obrigações contratuais pela consumidora, a ser indevida a recusa da instituição de ensino em honrar com o pagamento da dívida do financiamento estudantil. Instituição financeira que deixou de comprovar os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da autora. Aplicabilidade do disposto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil. Fornecimento de tablet que se faz de rigor, em conformidade com propaganda veiculada. Pretensão de repetição de valores que é indevida, uma vez que não demonstrado pela apelante pagamento de quantia a ser paga pela apelada. DANO MORAL. Ocorrência. Restrição indevida. Dano "in re ipsa". Indenização fixada em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), conforme requerido, em obediência aos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, bem como aos precedentes desta C. Câmara para casos análogos. Sentença parcialmente procedente. Apelação parcialmente provida.